Tribunal: STF
Processo: SS 154
Classe: SS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-01
Data de publicação: 1985-08-01

Ementa:
- PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
- OCORRÊNCIA, NO CASO, DE AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ORDEM
PÚBLICA, CONSIDERADA, INCLUSIVE, NESSA EXPRESSÃO
A ORDEM ADMINISTRATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.